Tribunal: TJDFT
Processo: 0748459-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748459-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELCIO JOSE FERREIRA GOMES APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante HÉLCIO JOSÉ FERREIRA GOMES facultando-se recolher o preparo, em dobro, considerando que indeferida a gratuidade de justiça na origem. Consoante certidão de ID 46865667, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator